Tribunal: TJDFT
Processo: 0714178-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA MODALIDADE TENTADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DE UM DOS ACUSADOS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos. 1.2 Nesse sentido, o conjunto probatório formado, sobretudo, pela palavra da vítima, pela confissão espontânea, ainda que parcial, de um dos acusados, pelo depoimento das testemunhas policiais que participaram da prisão em flagrante dos réus, pelo reconhecimento pessoal ratificado em juízo, ampara a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas na forma tentada.
2. Somente quando for demonstrado que o delito gerou prejuízo psicológico de grandes proporções à vítima é que haverá a valoração negativa das consequências do delito, não sendo esse o caso dos autos, pois as consequências apontadas pelo magistrado sentenciante são ínsitas ao tipo penal, já sendo, por isso mesmo, apenado de forma mais severa. Consequências do crime afastadas e redimensionada a pena-base de ambos os acusados.
3. A causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas ficou comprovada tanto pelos relatos firmes e seguros da vítima, como pelos depoimentos judiciais dos policiais militares, harmônicos e coesos entre si.
4. O patamar de diminuição da pena pela tentativa está intimamente ligado ao iter criminis (caminho do crime), de modo que, quanto mais próximo da consumação o réu estiver, menor será a diminuição e, quanto mais distante da consumação estiver, maior será a diminuição. 4.1 Na espécie, pois, inviável a adoção da fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando-se que grande parte do caminho do crime foi percorrida pelos agentes.
5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.